Tribunal: TJMT
Processo: 1026608-72.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026608-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRV AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.008.683/0005-64 (APELANTE), DANIEL MARCON PARRA - CPF: 279.834.498-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1367/STF). INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal visando ao cancelamento do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1165900-0, lavrado por ausência de recolhimento de ICMS em transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é lícita a lavratura do TAD durante a vigência de liminar posteriormente revogada;
(ii)
saber se é exigível o ICMS incidente sobre transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, à luz do Tema 1099 e do Tema 1367 do STF.

III. Razões de decidir

3. A revogação da liminar por sentença denegatória em mandado de segurança possui efeitos
ex tunc,
afastando a alegação de ilegalidade formal da autuação, nos termos da Súmula 405 do STF e da jurisprudência do STJ.

4. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica, conforme entendimento consolidado no Tema 1099 do STF, na ADC 49 e na Súmula 166 do STJ.

5. A modulação de efeitos fixada nos embargos da ADC 49 foi esclarecida no Tema 1367 do STF, para assentar que não se autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo.

6. Inexistente o fato gerador e sendo indevida a cobrança do tributo, a multa aplicada no TAD deve ser afastada, em observância ao princípio da acessoriedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A revogação de liminar em mandado de segurança por sentença denegatória produz efeitos retroativos, afastando alegação de nulidade formal da autuação fiscal. 2. É inexigível o ICMS incidente sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular ocorridas antes de 2024, quando não houve pagamento do tributo, nos termos do Tema 1367 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; STF, RE 1490708 RG-ED (Tema 1367), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.08.2025; STF, Súmula 405; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CRV AGROPECUARIA LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara esp. da fazenda pública de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação anulatória de debito fiscal c/c pedido de tutela antecipada nº 1026608-72.2024.8.11.0041
,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, objetivando o cancelamento do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1165900-0, lavrado em razão da ausência de recolhimento de tributo na operação de transferência interestadual de mercadoria entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade.

Aduz que, dedica-se ao ramo agroindustrial, com atividades de fabricação de sebo bovino, farinha de carne, sangue, ossos, comércio atacadista de óleos e gorduras de origem animal e vegetal, soja, milho, farelo de soja e transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de cargas.

Sustenta que, a matriz está sediada em Birigui/SP e possui filiais em Aparecida de Goiânia/GO, Palmas/TO e Várzea Grande/MT.

Argumenta que, em 2022, impetrou mandado de segurança nº 1013679-95.2022.8.11.0002 objetivando o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS sobre as transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos (matriz e filiais).

Assevera que, no
writ of mandamus
foi concedida liminar em 07/07/2022, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre as transferências de mercadorias entre a matriz (Birigui/SP) e as filiais (Aparecida de Goiânia/GO e Palmas/TO)

Assegurar que, não obstante a existência da liminar, em 19 de julho de 2023, durante fiscalização realizada na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1165900-0, em razão da falta de recolhimento do ICMS na operação de transferência interestadual.

Argui que, ainda que o Mandado de Segurança nº 1013679-95.2022.8.11.0002 tenha sido denegado, no momento da lavratura do TAD (19/07/2023) a liminar concedida naqueles autos estava em vigor, no sentido de suspender a exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos localizados em diferentes unidades da federação.

Pontua que, a lançamento realizado por meio do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1165900-0 é ilegal, pois descumpriu uma ordem (decisão) judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença objurgada, no sentido de julgar procedentes os pedidos da inicial.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que:
(i)
a liminar concedida no mandado de segurança foi posteriormente revogada por sentença que denegou a segurança;
(ii)
aplica-se ao caso a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADC 49.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CRV AGROPECUARIA LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara esp. da fazenda pública de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação anulatória de debito fiscal c/c pedido de tutela antecipada nº 1026608-72.2024.8.11.0041
,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, objetivando o cancelamento do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1165900-0, lavrado em razão da ausência de recolhimento de tributo na operação de transferência interestadual de mercadoria entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade.

A insurgência recursal cinge-se em analisar:
(i)
a licitude da lavratura do TAD nº 1165900-0;
(ii)
da exigibilidade do crédito questionado na demanda à luz do Tema 1367 do STF.

Com essas considerações passo a apreciação do Juízo de Conformidade.

Da licitude da autuação

Inicialmente, cumpre analisar o argumento central da apelante de que o TAD foi lavrado durante a vigência de decisão judicial que lhe assegurava o direito de não recolher ICMS nas transferências entre seus estabelecimentos.

Conforme se verifica dos autos do Mandado de Segurança nº 1013679-95.2022.8.11.0002 que, em 07/07/2022, foi deferida liminar determinando que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre as transferências de mercadorias entre a matriz da impetrante (Birigui/SP) e suas filiais (Aparecida de Goiânia/GO e Palmas/TO).

O TAD ora impugnado foi lavrado em 19/07/2023, portanto, em momento posterior à concessão da liminar.

Todavia, conforme demonstrado pelo Estado de Mato Grosso e confirmado pela documentação acostada aos autos, em 04/03/2024 sobreveio sentença no mandado de segurança denegando a segurança e revogando expressamente a liminar anteriormente concedida (Id. 143252392).

Destarte, embora o TAD tenha sido lavrado durante depois do deferimento da liminar, a medida emergencial foi posteriormente revogada por decisão de mérito que reconheceu a ausência de direito líquido e certo da impetrante.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pela autoridade fiscal que lavrou o TAD, uma vez que a decisão liminar que amparava a conduta da contribuinte foi posteriormente cassada por sentença de mérito, como cito:

“[...] Ante o exposto, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ser amparado e a consequente ausência de condições da ação,
DENEGO A SEGURANÇA
; por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, revogo a decisão liminar de Id. 89343945 e julgo prejudicada a análise dos embargos de declaração de Id. 120769930. [...]”.
(Id. 143252392 – Pje 1º Grau – Autos 1013679-95.2022.8.11.0002)

Insta consignar que, a revogação da liminar por sentença de mérito que reconheceu a ausência de direito da impetrante, afasta qualquer alegação de ilegalidade do ato de autuação praticado pela autoridade fiscal.

Isso, porque, a jurisprudência do STJ entende que a revogação de liminar em ação mandamental possui efeito
ex tunc
, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. [...] .
EFEITOS RETROATIVOS DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. SÚMULA N. 405 DO STF
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ABRANGIDO PELA PREMISSA DECISÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...] 5. No mérito, a decisão agravada reconheceu a aplicabilidade da Súmula n. 405/STF ao caso concreto, assentando que, cassada a liminar, retroagem os efeitos da decisão contrária, com incidência de multa e juros de mora sobre o tributo não recolhido durante sua vigência. Com efeito, restou assentado, na corte de origem, que houve verdadeira revogação da medida liminar, ante a desistência da ação mandamental requerida pela ora Agravante. Assim sendo, é incabível a distinção pretendida pela agravante entre suspensão e cassação da liminar, visto que
a Súmula n. 405 do Supremo Tribunal Federal se amolda ao presente caso, no qual foi
denegada a segurança e a liminar concedida restou sem efeito
”.
(AgInt no AREsp n. 2.863.233/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A
sentença denegatória do mandado de segurança acarreta, por si só, independentemente de menção expressa a respeito, a revogação da medida antecipatória com
eficácia imediata e ex tunc
. Aplicação da Súmula 405/STF (denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária). 2. Nessa hipótese, resta prejudicado o recurso interposto contra a decisão que deferira a liminar. 3. Recurso especial não conhecido
”. (REsp n. 689.603/PE)

A matéria é objeto, inclusive de Sumula do STF, transcrevo:

“Súmula 405 do STF: Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

Com efeito, ainda que o TAD tenha sido lavrado durante a vigência formal da liminar, esta foi posteriormente cassada por decisão que reconheceu a inexistência do próprio direito material subjacente, o que valida retroativamente o ato de fiscalização e o lançamento.

Portanto,
não há que se falar em ilegalidade da autuação
que lavrou o TAD durante a vigência de liminar posteriormente revogada.

Da exigibilidade do crédito lançado por meio do TAD

Não obstante a conclusão acima, a questão de fundo merece análise mais detida à luz da recente evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador do tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS no caso dos autos, deve ser analisada pela autoridade fiscal se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 166, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em Unidades Federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...].
Firmada a seguinte tese de repercussão geral
:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Portanto,
a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

Nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021), como cito:

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça.
Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

No entanto, o STF, ao julgar o RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367) em um primeiro momento entendeu que “
a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

Ocorre, todavia que,
ao analisar os embargos de declaração opostos no RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367), aplicou efeitos infringentes para alterar a redação da tese, da seguinte forma:
“a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.

A propósito:

“Ementa: Direito constitucional e tributário.
Recurso extraordinário
. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”. (RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)

“EMENTA
Embargos de declaração em repercussão geral
em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos. Controvérsia acerca da modulação dos efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN-ED. Fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Impossibilidade de cobrança. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Uma miríade de contribuintes, acreditando na referida orientação ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, já não pagava a referida tributação e deixou de ajuizar ações ou de dar início a processos administrativos contestando-a. 2. O Tribunal Pleno, em nenhum momento na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto em questão, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. 4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos qsuais não tenha havido o pagamento do tributo
”. (RE 1490708 RG-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 09-09-2025

PUBLIC 10-09-2025)

Tema 1367
- Efeitos da modulação na incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o estabelecido no Tema 1.099/RG e na ADC 49.

Tese:
“
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”
. (
Nota
: Redação da tese alterada no julgamento do RE
1490708
RG-ED, finalizado em 25/08/2025.

A nova redação da tese do Tema 1367 traz importante esclarecimento:
a modulação de efeitos não autoriza a cobrança do ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024 quando não houve o pagamento do tributo pelo contribuinte
.

In casu,
embora a ação presente tenha sido ajuizada após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da
ADC 49, tal fato não autoriza a cobrança pelo Fisco Estadual do ICMS questionado na demanda, cujo fato gerador ocorreu antes de 2024 e não houve o pagamento pelo contribuinte.

Deste modo, é ilícita a cobrança
ICMS sobre a transferência de mercadoria entre os estabelecimentos do contribuinte sem mudança de titularidade ocorridas antes de 2024, desde que o referido tributo não tenha sido recolhido pelo contribuinte.

Outrossim, a
multa lançada no TAD está atrelada à ausência de recolhimento do tributo.

Com efeito, se o tributo for declarado ilegal, o acessório (multa) deve seguir o principal, em homenagem ao princípio da acessoriedade, amplamente reconhecido no direito tributário.

Assim, diante na inexigibilidade dos créditos questionados na demanda, devem ser cancelado/anulado o
TAD nº 1165900-0.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

(i)

Reformar a sentença
e julgar
procedente
o pedido formulado na inicial;

(ii) Declarar a inexigibilidade do TAD nº 1165900-0
, determinando seu cancelamento;

(iii)

Inverter o ônus sucumbencial
, condenando o Estado de Mato Grosso à
restituição das custas processuais
adiantadas pela parte autora, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
no percentual de
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
(valor do TAD cancelado), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026